Tribunal: STF
Processo: ARE 1377692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC/15. Havendo decisão quanto ao indeferimento da prova pericial, sem que quanto a ela tenha se insurgido a parte, está-se diante de matéria preclusa, art. 507, CPC/15.



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO EM ATRASO. VALORES INFORMADOS EM GIA.



    Em se tratando de ICMS informado em GIA, a entrega da respectiva guia é suficiente para constituição do crédito tributário, uma vez que a necessidade de inscrição em dívida ativa sempre advém do não pagamento do tributo no vencimento, cumprindo anotar, ainda, ausência de prova quanto à existência de eventuais créditos em favor da empresa.



    ICMS. IMPOSTO NÃO INFORMADO. OPERAÇÕES REALIZADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DAS GIAS. PROVA DOS AUTOS.



    Suficientes as notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pela empresa, e arroladas pelo Fisco no auto de lançamento, para comprovar as operações tributas pelo ICMS, mas que deixaram de ser declaradas e pagas pela apelante.



    ICMS. IMPOSTO NÃO INFORMADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, NÃO PARCELADOS OU GARANTIDOS. NOTA 05 DO ART. 32, LIVRO I, RICMS. INOBSERVÂNCIA.



    A existência, incontroversa, de créditos tributários inscritos em dívida ativa, não parcelados ou garantidos, como previsto na nota nº 05 do art. 32, RICMS, impede o aproveitamento de crédito fiscal presumido, não se verificando, por conseguinte, irregularidade alguma na autuação realizada pelo Fisco Estadual.



    INFRAÇÃO FORMAL À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DA GIA NO PRAZO PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO. MULTA. ART. 11, IV, C, 1, LEI N° 6.537/73.



    Diante da não apresentação, no prazo previsto pela legislação tributária, das GIAs do ICMS, caracterizada está a infração formal, cujo apenamento vem descrito no art. 11, IV, c, Lei Estadual nº 6.537/73, descabida alegação em torno da inexistência de prejuízo ao erário a efeitos de excluir a multa, fixada nos termos da legislação, em valor que não se afigura excessivo.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. CDAs E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, §§ 5º E 6º, LEF. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Nenhuma nulidade há nas CDAs que aparelham a execução fiscal, pois atentam para os requisitos do artigo 202, CTN, e do artigo 2º, §§ 5º e 6º, LEF, permitindo tranquilo exercício de defesa, não se podendo perder de vista, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, como tem sido reiteradamente proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA CUMULATIVA. LEGALIDADE.



    Nenhum excesso há na cumulação de juros moratórios e multa, que, óbvio, estão dentro do limite do artigo 161, § 1º, CTN, a par de contarem com amparo no âmbito da normatização estadual, ausente qualquer capitalização mensal.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LV; 37, caput; 150, inciso IV, e; 155, §2º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 e o Recurso Extraordinário nº 1335293 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 424 e 1195, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011, e



    b) quanto ao Tema nº 1195: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente